Tribunal: STF
Processo: ARE 960675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Indeferimento de matrícula em curso de vigilantes. Existência de processo criminal em andamento. 3. Afronta ao princípio da presunção de inocência. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.